Tribunal: TJPA
Processo: 0812637-85.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812637-85.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANO DOS SANTOS BAHIA, ARTUR LIRA DOS SANTOS, AURELIANO ROCHA RODRIGUES DA COSTA NETO, DAVID NEVES ALMEIDA DE ALMEIDA, EDNA MACHADO DA SILVA, HUGO FORO TRINDADE, JOEL DA COSTA BORGES, LUISA DE MARILAC DA SILVA REIS, RAIMUNDO JUNIOR CUNHA AIRES

AUTORIDADE: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEDUC. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NOS TEMAS 161 E 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

1.

Consoante as teses firmadas pelo STF nos Tema 171 e 784 de Repercussão Geral, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

2.

Assim, resta incontroverso o direito dos impetrantes à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Matemática, com lotação na URE 19 – Belém, uma vez que sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas no edital.

3.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Adriano dos Santos Bahia, Artur Lira dos Santos, Aureliano Rocha Rodrigues da Costa Neto, David Neves Almeida de Almeida, Edna Machado da Silva, Hugo Foro Trindade, Joel da Costa Borges, Luisa de Marilac da Silva Reis e Raimundo Junior Cunha Aires em face de ato atribuído ao Governador do Estado do Pará e à Secretária de Estado de Educação.

Os impetrantes relatam que foram aprovados no Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC (Edital nº 01/2018) para o cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Matemática, com lotação na URE 19 – Belém, nas 94ª, 99ª, 108ª, 160ª, 168ª, 171ª, 183ª, 187ª e 226ª colocações, dentro, portanto, das 276 (duzentos e setenta e seis) vagas ofertadas.

Afirmam que o certame teve sua validade expirada sem que fossem convocados para tomar posse no cargo e que a SEDUC teria realizado Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores em caráter temporário para o mesmo cargo e lotação, bem como renovado contratos já existentes.

Por entenderem que possuem direito líquido e certo à nomeação, impetraram o presente
mandamus
e requereram a concessão de liminar para que fossem imediatamente nomeados no cargo.

Em decisão monocrática de ID 7967168 deferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou sua manifestação (ID 8136837).

A Secretária de Estado de Educação prestou informações (ID 8257377).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 8490462).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu a liminar (ID 8550689).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao julgamento do mérito do
mandamus
.

O objetivo dos impetrantes com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Matemática, com lotação na URE 19 – Belém.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Edital nº 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, estipulou a oferta de 276 (duzentas e setenta e seis) vagas de ampla concorrência para o cargo supramencionado (ID 4221937 - Pág. 23), tendo os impetrantes obtido as 94ª, 99ª, 108ª, 159ª, 167ª, 170ª, 182ª, 186ª e 225ª colocações (ID 4221943 - Págs. 183 a 185).

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação por aprovação em concurso público, imperioso trazer à baila o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
RE 598.099 (Tema 161 de Repercussão Geral):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público
. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a tese fixada
no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Assim, considerando que a aprovação dos impetrantes ocorreu dentro do número de vagas previstas no edital, resta incontroverso o seu direito subjetivo à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Matemática, com lotação na URE 19 – Belém.

Ademais, registre-se que o Concurso Público C-173 da SEDUC já teve sua validade expirada, de modo que não mais subsiste a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento da nomeação.

Em que pese a alegação do Estado do Pará de que a convocação e nomeação dos impetrantes teria sido obstada pelas medidas de austeridade fiscal adotadas em razão da pandemia de COVID-19, ressalta-se que o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu a proibição de admissão ou contratação de pessoal, teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo dos impetrantes,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o Estado do Pará proceda à sua nomeação no cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Matemática, com lotação na URE 19 – Belém.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 07/02/2024